Tribunal: STF
Processo: ARE 1578492
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 17, p. 1-15) assim ementado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. PECULATO. ART. 312, CAPUT, C/C ART 71, AMBOS DO CP. TESOUREIRO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TRANSFERÊNCIAS IRREGULARES DE VALORES. DOSIMETRIA MANTIDA. 
1. A materialidade e autoria delitivas restaram plenamente comprovadas, pois os autos demonstram que o acusado ocupava o cargo de Tesoureiro da Caixa Econômica Federal, valendo-se dessa condição para se apropriar de valores pertencentes aos clientes do referido banco, fatos que se amoldam perfeitamente ao tipo penal imputado na inicial acusatória, razão pela qual deve ser mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 312, caput, c/c 71, ambos do Código Penal. 
2. Dosimetria mantida, já que atendidos os arts. 59 e 68 do Código Penal. 
3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por preencher o acusado os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44 do Código Penal. 
4. Apelação não provida.” (eDOC 16, p. 7).

Rejeitaram-se os dois embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 22, p. 1-15; eDOC 27, p. 1-46).
Daí o recurso extraordinário (eDOC 32, p. 1-38) com alegação de ofensa aos artigos 2º; 5º, incisos XI, XXXIV, alínea “a”, e XXXV; 14, caput; 96, inciso I; e 129, inciso I, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 30, p. 1-44).

A Vice-Presidente do TRF da 1ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 37-38). 

Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 42, p. 1-12), bem como do AREsp (eDOC 41, p. 1-19).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.950.733/DF (eDOC 51, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 72-81). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 85, p. 1).

É o relatório. 

Decido.

De imediato, consigno que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente